Tribunal: TJMT
Processo: 0004343-94.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004343-94.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALINA NEVES DE CAMPOS - CPF: 318.369.681-91 (EMBARGANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), GONCALINA NEVES DE CAMPOS - CPF: 318.369.681-91 (EMBARGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE CONTRATOS – VÍCIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
pelo
Estado do Mato Grosso
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento a Reexame Necessário de Sentença, que manteve a sentença em reexame (id. 154582672).

Pretende o Embargante o reconhecimento de prejudicial de mérito suscitada nos aclaratórios, já que se trata de matéria que pode ser conhecida de ofício, no caso, incidência da prescrição bienal para cobrança dos depósitos do FGTS.

Para tanto, aduz que o STF, no Tema
1189, decidiu pela
“aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.”
Logo, como as verbas vindicadas nesta ação se referem a contratos anteriores ao dia 26/02/2014, já estariam prescritas, pelo fato de a ação ter sido proposta apenas em 26/02/2016.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado é omisso no que

diz respeito à aplicação da taxa SELIC para atualização monetária, a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/21, porquanto vigente, à época, da publicação do julgado,
in verbis
:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que
envolvam a Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza e para fins de atualização
monetária, de remuneração do capital e de
compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo
pagamento, do índice da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), acumulado mensalmente.

Pontua que, embora o acórdão ratifique a sentença sob o crivo do reexame, existe contradição e obscuridade, já que menciona direito de férias e 1/3 terço constitucional do contratado, ora Embargado, quando tal pedido especifico fora julgado improcedente na sentença, situação que poderia configurar
reformatio in pejus
em sede de reexame necessário, o que é vedado pelo teor da Súmula 45 do STJ, por isso a necessidade de aclaramento do julgado.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados, reformando o acórdão recorrido
(id. 155235671).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 156727171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
, contra o acórdão que ratificou sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, cuja ementa ficou assim registrada (id. 154582672):

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2
o
, DA CRF E A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551, DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica o reconhecimento do vínculo empregatício com a administração pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2
o
, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE).

E, na Repercussão Geral 551, que os servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e(ou) prorrogações
.

Sentença ratificada
.”

Pretende o Embargante a) o reconhecimento da prescrição bienal, em observância ao Tema 1189 do STF, b) sanar omissão quanto à aplicação da taxa Selic a partir da EC no 113/21, e; c) corrigir contradição/obscuridade com relação a direito de férias e 1/3 constitucional do contratado, Embargado.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, em que pese a prescrição ser matéria de ordem pública, não se aplica, aqui, a prescrição bienal, nem mesmo a taxa Selic para atualização monetária, como almeja o Embargante. Farta é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3.
O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Modulação de efeitos prospectivos, Súmula 362 do TST: “FGTS. Prescrição. Prazo de 2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho. CLT, art. 11. CF/88, art. 7o, XXIX. Lei 8.036/1990, art. 25, §5o. (...)
II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

5. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em Reexame Necessário. (N.U 1029194-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA
– FGTS – FÉRIAS E 1/3 SALÁRIO –
SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990
– DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO – DIREITO AO RECEBIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público, em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

2. Declarada a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

3. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 10.66.677/MG, com repercussão geral.

4.
Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE
(Tema 810 - STF).

5.
Deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal,
por se tratar de ação ajuizada após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014. (N.U 1033284-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

No que tange
a alegada contradição/obscuridade no que se refere ao direito de férias e 1/3 constitucional, também, não prospera.

O julgado ratificou a sentença em reexame. Portanto, não há contradição por afronta à Súmula 85 do STJ.

Logo, não há que se falar em vícios de omissão/contradição no acórdão recorrido, na medida que a matéria foi devidamente analisada e decidida de acordo com o entendimento jurisprudencial, inclusive, deste Tribunal de Justiça.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023